Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-04.2021.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000175-04.2021.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDIVINA MARIA DOS REIS

Advogado(s)
:
DANILO MARINHO FERRAZ

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. ALEGADA FRAUDE. CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato bancário, supostamente celebrado mediante fraude, com descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável a prescrição quinquenal às pretensões deduzidas em ação de declaração de nulidade de contrato bancário supostamente inexistente; (ii) saber se configurada a nulidade do contrato por ausência de manifestação válida de vontade da autora; (iii) saber se são devidos danos morais e devolução em dobro dos valores descontados, diante da alegada falha na prestação dos serviços bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de prestação de serviços financeiros, aplicando-se o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. Os elementos dos autos demonstram a ausência de comprovação de contratação válida por parte da autora, uma vez que a assinatura no contrato não é semelhante àquela constante nos autos e não se comprova que o documento apresentado pertença à parte autora.

5. Evidenciada a ocorrência de fraude, impõe-se a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado.

6. Contudo, os efeitos patrimoniais da nulidade estão sujeitos à prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC e da jurisprudência do STJ, que reconhece a incidência de prescrição sobre os efeitos econômicos do negócio jurídico nulo.

7. Tendo em vista que a demanda foi ajuizada após o prazo de cinco anos do término das consignações, é imperativa a declaração de prescrição da pretensão indenizatória e de restituição dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato impugnado, mantendo-se, contudo, o reconhecimento da prescrição da pretensão de restituição de valores e indenização por danos morais, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 487, II; art. 99, §3º

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 14, 17 e 27

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 2.071.492/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe 4/10/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000175-04.2021.8.05.0260
, em que figuram como apelante VALDIVINA MARIA DOS REIS e como apelada BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.